Tribunal: TJSP
Processo: 1003327-86.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Apelação – Interposição por mineradora contra sentença que a condenou ao pagamento de renda mensal e participação nos resultados da lavra , aos proprietários do imóvel, aquela calculada com base na contraprestação estipulada em contrato de locação que vigeu entre 1997 e 2017, ou seja, 10% do valor da areia extraída no mês e entregue no porto – Afastamento da tese de prescrição – Verba de

Ementa:
Apelação – Interposição por mineradora contra sentença que a condenou ao pagamento de renda mensal e participação nos resultados da lavra , aos proprietários do imóvel, aquela calculada com base na contraprestação estipulada em contrato de locação que vigeu entre 1997 e 2017, ou seja, 10% do valor da areia extraída no mês e entregue no porto – Afastamento da tese de prescrição – Verba de natureza parcelar e que estava englobada na contraprestação do contrato de locação – Invocação do art. 62 do Código de Mineração constitui comportamento contraditório da apelante, desconsiderando a existência do quanto definido em contrato – Resolução contratual que fez surgir a pretensão de nova fixação da renda – Quantia arbitrada na sentença que não se presta a fundamentar adequadamente o valor da renda – Inaplicabilidade do art. 574 do CC, ante a divergência entre as partes a respeito da continuidade da locação – Permanência da apelante nas terras dos apelados que ocorreu por força da outorga da lavra e das servidões minerárias, sendo despicienda a existência de contrato de locação, que foi firmado por liberalidade da mineradora – Contraprestação contratual que, ademais, englobava diversos aspectos além da renda, evidenciando a impertinência de sua adoção como parâmetro para a definição da renda – Renda a ser fixada conforme arts. 27, I e 60, §2o do Código de Mineração, ou seja, tendo por limite máximo o "montante do rendimento líquido máximo da propriedade na extensão da área a ser realmente ocupada" – Pagamentos realizados no curso do contrato de locação que não eximem a apelante de arcar com a renda devida no período posterior – Recurso parcialmente provido.